Tribunal: TJDFT
Processo: 0715066-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715066-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ISAQUE LEANDRO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ISAQUE LEANDRO, em face da decisão (id. 45968650) proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, no Processo n° 0734530-42, que indeferiu o pedido de escolta do réu para seu interrogatório e determinou a realização do ato por videoconferência. Em suas razões (id. 45938638), a impetrante afirma ser excepcional a realização de audiência por videoconferência, só se mostrando legítima a não condução do réu até o fórum em situações excepcionais, devidamente fundamentadas. Requer a concessão da liminar, determinando a escolta do paciente à audiência e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. É o relatório. Verifico que a autoridade coatora proferiu a decisão de id. 45968650, determinando a intimação das partes para se manifestarem acerca da adoção do “Juízo 100% Digital”, tendo a defesa do paciente não acatado tal medida (id. 45968650). Com isso, foi designada audiência presencial a ser realizada no dia 09/05/2023, tendo a defesa requerido a presença do réu na sala de audiência, para proceder seu interrogatório (id. 45968650, fl. 50), o qual foi indeferido pelo Juízo (id. 45968650, fl. 62). O Juízo de origem fundamentou a decisão nos seguintes termos: "Trata-se de pedido para que o acusado seja escoltado à sala de audiências. A Instrução no 01, de 04 de janeiro de 2023, deste E. TJDFT, determina que "[...] os presos deverão, preferencialmente, participar das audiências por videoconferência no estabelecimento prisional, inclusive por ocasião do interrogatório". Ainda, a instrução supracitada determina: "(...) Art. 2o A pedido das partes ou para atendimento das hipóteses do §2o do art. 185 do CPP e do §1o do art. 3o da Resolução CNJ o 354/2020, o magistrado poderá determinar que as audiências sejam realizadas na forma telepresencial. §1o Em razão de gravíssima questão de ordem pública, consistente na falta de efetivo para o cumprimento das requisições para os fóruns do Distrito Federal, os presos deverão, preferencialmente, participar das audiências por videoconferência no estabelecimento prisional, inclusive por ocasião do interrogatório." Pelas razões expostas, INDEFIRO a escolta do acusado e de eventuais testemunhas custodiadas ao fórum, nos termos da orientação deste Tribunal. Designe-se audiência, ficando autorizada a disponibilização de link de acesso on-line às partes eventualmente interessadas, especialmente quando comprovada a impossibilidade de físico comparecimento. Intimem-se." A Instrução no 1, deste Tribunal de Justiça, publicada no dia 04/01/2023, previu a preferência pela realização de audiências por videoconferência, no caso de réus presos, ante a falta de efetivo para escolta dos presos aos fóruns do Distrito Federal. Por sua vez, o Código de Processo Penal, em seu artigo 185, § 2o, estabeleceu como excepcional a hipótese de interrogatório do réu por meio de videoconferência: "Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. § 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; IV - responder à gravíssima questão de ordem pública." Ressalte-se que tanto a Instrução como Código de Processo Penal devem se compatibilizar com o direito do réu ao contraditório e ampla defesa, consagrados no artigo 5o, LV, da Constituição Federal. No caso, o ordenamento jurídico previu como regra o comparecimento pessoal do réu às audiências e atos do processo, inclusive para manter o contato direito com as partes e com o próprio julgador. Como exceção, o § 2o enumerou diversas hipóteses de interrogatório por videoconferência. No caso dos autos, a princípio, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses enumeradas. Em que pese a Instrução 1, editada por este Tribunal, desempenhar a importante função de dar celeridade aos atos processuais, sem sobrecarregar os demais setores de segurança pública do Distrito Federal, não se pode normalizar a exceção. O interrogatório do réu, por ser o principal ato de defesa, deve se dar da forma mais ampla possível, oportunizando a ele participação efetiva e concreta durante a audiência. De regra não há prejuízo na realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência, não se mostrando obstáculo a essa forma de realização do ato, em especial quando ela conta com a anuência da defesa. Contudo, havendo insurgência da defesa e demonstração efetiva de participação presencial do réu na audiência, o indeferimento somente pode ocorrer quando suportado em fundamentação substancial, onde se demonstre, de forma clara, os motivos pelos quais não se mostra viável ou aconselhável a escolta do réu para a prática do ato. A decisão ora impugnada não expôs os motivos pelos quais seria impraticável a escolta do réu, nem indicou em qual das hipóteses do § 2o do artigo 185 do Código de Processo Penal se enquadraria, apenas citou a Instrução do Tribunal. Assim, nesse momento, entendo haver constrangimento ilegal consistente na violação à ampla defesa e por falta de fundamentação idônea para impedir o comparecimento do réu à audiência para o ato de interrogatório. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para garantir ao réu o direito de comparecer à audiência designada para o dia 09/05/2023, às 14h, exceto se por outro motivo não seja possível a realização da escolta policial. Requisitem-se informações, com urgência. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR